Tribunal: TCU
Processo: 014.439/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5445/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de reforma referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.439/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agenor Silva Navegantes (XXX.790.297-XX); Altair Monteiro da Costa (XXX.152.367-XX); Claudio Medeiros Machado (XXX.184.270-XX); Clovis Augusto Colas Amaral (XXX.886.542-XX); Francisco Alves da Silva (XXX.497.107-XX); Inacio Saraiva de Almeida Neto (XXX.184.552-XX); Manoel Veiga Ferreira (XXX.837.302-XX); Roberto Reges dos Santos Oliveira (XXX.823.250-XX); Valdimiro Limeira Alves (XXX.912.642-XX); Wanderson Miguel Maia Chiesa (XXX.542.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.